Tribunal: TJDFT
Processo: 0700995-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0700995-68.2020.8.07.9000 REQUERENTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS REQUERIDO: DESEMBARGADORA SIMONE LUCINDO, JUIZ LEANDRO FIGUEIREDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Exceção de Suspeição oferecida em 3.7.2020, por Ruth Lena de Almeida Medeiros, com fundamento no artigo 145 do Código de Processo Civil, em desfavor da Desembargadora Simone Lucindo e do Juiz de Direito Leandro Figueiredo. Todavia, verifico que em data anterior (26.6.2020), foi oferecida pela ora Excipiente a Exceção de Suspeição no 0719790-59.2020.8.07.9000, com as mesmos argumentos, fatos e Exceptos. Por ser o presente Incidente de Suspeição repetição do anterior, nego-lhe seguimento. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora